Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-05.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000065-05.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENEDITO CARLOS DE ALARCAO, NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE ADELAIDE DA SILVA, JOEL FERREIRA DA SILVA, EDVAR DE SOUSA LOPES, ANTONIO ELI LOPES, ROSARIA LOPES CONDE, JOAQUIM LOPES CONDE, JOSE LOPES CONDE, SEBASTIANA DE SOUZA LOPES, NELSON ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o prazo conferido na decisão ID 26617060. Publique-se. Brasília, 11 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac